Tribunal: TJDFT
Processo: 0004924-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004924-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: YAN MAIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação em face da sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão mais 500 (quinhentos) dias-multa à razão mínima, em regime inicial semiaberto. 2. Embora a pena final seja a mínima cominada, tal circunstância, por si só, não enseja falta de interesse recursal, porquanto é imperiosa análise individualizada de todas as fases do processo de fixação da sanção penal. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois há contra o réu outra ação penal em curso, por tráfico de drogas. 4. Considerando fixação da reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 5. Apelação conhecida desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque a existência de ações penais em curso não é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversos julgados da Corte Superior, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o STJ tem decidido que "inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" (AgRg no AREsp 1974672/SC, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 25/3/2022). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015